Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REDE CREDENCIADA. PROFISSIONAIS. CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA. REEMBOLSO. COBERTURA EM REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de fixação de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608).
3. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.
4. A partir da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, que alterou a Resolução no 465/2021, é obrigatória a cobertura de qualquer método/técnica de abordagem indicado pelo médico assistente para o tratamento do transtorno global de desenvolvimento (RN no 465/2021, art. 6o, § 4o).
5. Comprovada a alegada inexistência e insuficiência de profissionais integrantes da rede credenciada com capacidade técnica para fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito, a eventual opção do autor pela contratação de médicos ou terapeutas especialistas, não integrantes da rede credenciada, enseja o reembolso de acordo com a tabela prevista no contrato. Cabível, também, pelo mesmo motivo, a cobertura do tratamento em rede particular durante a vigência do ajuste.
6. A insuficiência da cobertura não constitui, por si só, falha na prestação de serviço suficiente a ensejar indenização por danos morais.
7. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e parcialmente provido.